Tribunal: TJPA
Processo: 0800373-28.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800373-28.2021.8.14.0056

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: DEYSIELEN DE MORAES MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. DANO MORAL POR INADIMPLEMENTO DE VERBA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública, condenando-o ao pagamento do salário referente a dezembro de 2020, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o ônus da prova quanto ao pagamento do salário; e (ii) verificar a ocorrência de dano moral decorrente do inadimplemento de verba de natureza alimentar e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a regra do art. 373 do CPC, segundo a qual o pagamento constitui fato extintivo do direito do autor, incumbindo ao devedor o ônus de sua comprovação, não sendo exigível da servidora a prova do não recebimento, por configurar prova de fato negativo (prova diabólica).

4.

A autora comprovou o vínculo funcional e a prestação do serviço, o que gera presunção do direito à contraprestação remuneratória, não tendo o Município apresentado qualquer prova do adimplemento.

5.

A alegação de dificuldades administrativas decorrentes da transição de gestão não afasta a obrigação do ente público, em observância aos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa.

6.

O inadimplemento de salário, verba de natureza alimentar, configura violação a direitos da personalidade, sendo apto a ensejar dano moral indenizável.

7.

O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus de comprovar o pagamento de remuneração de servidor público incumbe à Administração, por se tratar de fato extintivo do direito (art. 373, II, do CPC).

2.

É indevida a exigência de prova do não recebimento de salário pelo servidor, por configurar prova de fato negativo (prova diabólica).

3.

A transição de gestão não exime o ente público do cumprimento de obrigações remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, precedentes sobre ônus da prova em cobrança de salários; STJ, AgRg no AREsp 149.514/GO; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

14ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 18/05/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O Município de São Sebastião da Boa Vista interpôs a presente apelação cível em face de sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela servidora Deysielen de Moraes Marques visando o pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2020, bem como o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na fundamentação, o juízo de origem reconheceu que restou comprovado o vínculo funcional da autora e a ausência de pagamento do salário de dezembro de 2020, assentando que incumbia ao Município comprovar o adimplemento da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu, sendo insuficientes as alegações relativas à ausência de documentos decorrente da transição de gestão, bem como reconheceu a ocorrência de dano moral em razão do inadimplemento de verba de natureza alimentar.

Em suas razões recursais, o Município descreve as dificuldades enfrentadas pela nova gestão em razão da ausência de procedimento formal de transição de governo; sustenta a ausência de comprovação do não recebimento do salário, fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015; a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que o ônus da prova referente ao pagamento dos vencimentos pertence ao Município, na qualidade de fonte pagadora. Afirma que demonstrou pelos documentos carreados o vínculo com a administração, ao passo que o Município não apresentou qualquer comprovante de depósito ou documento contábil que atestasse o pagamento.

Sustenta que, independentemente de qual gestão contraiu a dívida, o pagamento dos salários constitui obrigação vinculada do ente municipal, não podendo o gestor seguinte eximir-se de seu cumprimento. Requer a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à condenação por danos morais, e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Regularmente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação de mérito em razão da ausência de interesse público primário apto a demandar sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da apelação.

A questão central submetida a este Colegiado consiste em definir a quem incumbe o ônus de demonstrar o pagamento, ou o seu inadimplemento, do salário de dezembro de 2020 da servidora Deysielen de Moraes Marques, enfermeira concursada e lotada no Hospital Municipal de São Sebastião da Boa Vista desde 21 de janeiro de 2017.

O Município alega que competia à servidora comprovar o não recebimento da verba, fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015. Cuida-se, porém, de leitura que não se sustenta diante de uma análise sistemática do ordenamento processual vigente.

Com efeito, o art. 373 do CPC/2015 distribui o encargo probatório entre as partes de acordo com a natureza do fato a ser demonstrado: ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. O pagamento de uma obrigação é, por excelência, fato extintivo – e, portanto, seu ônus probatório recai integralmente sobre o devedor.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto, a apelada demonstrou o vínculo funcional com a Administração e a prestação do serviço, o que faz presumir o direito à contraprestação remuneratória, transferindo ao Município o ônus de comprovar o pagamento, o que não ocorreu.

Pretender que a servidora demonstre documentalmente o não recebimento do salário equivale a impor-lhe a chamada prova de fato negativo de difícil ou impossível produção, caracterizando hipótese clássica de prova diabólica, vedada pela sistemática processual contemporânea.

Nesse sentido já definiu este TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando-o ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2020, devido a servidora pública efetiva do cargo de Enfermeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse de agir para a propositura de ação de cobrança de verba salarial por servidor público; e (ii) definir a quem incumbe o ônus da prova do pagamento do salário, se à servidora (prova de fato negativo) ou ao Município (prova do fato extintivo da obrigação).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de ação, assegurado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), não se condiciona, como regra geral, ao prévio exaurimento da via administrativa, especialmente em cobrança de verbas alimentares devidas pela Fazenda Pública. A resistência do ente público à pretensão se configura com a citação válida sem o correspondente pagamento.

4.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar o pagamento, fato extintivo do direito da autora, incumbe ao réu/devedor. Exigir que a servidora comprove o não recebimento configuraria a imposição de prova de fato negativo (prova diabólica), o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

5.
A alegação de dificuldades decorrentes da transição de gestão municipal não exime o ente público de suas obrigações. Em observância aos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput), a obrigação de pagar os salários é do Município, e não de um gestor específico, perpetuando-se independentemente da alternância de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse de agir para o ajuizamento de ação de cobrança de salários por servidor público, em virtude do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2. Em ação de cobrança de salários, compete à Administração Pública o ônus de comprovar o pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sendo descabido imputar ao servidor o ônus de provar o não recebimento, por configurar prova de fato negativo.

3. A alegação de desorganização administrativa decorrente de transição de gestão não exime o ente público de suas obrigações, em respeito aos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, caput; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AP Cível nº 0006372-27.2017.8.14.0026, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025; TJPA, AP / Remessa Necessária nº 0058544-96.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 29.05.2012; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023; TJPA, AP Cível nº 0800078-88.2021.8.14.0056, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.05.2025; TJPA, AP Cível nº 0800375-95.2021.8.14.0056, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 24.03.2025; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800132-90.2024.8.14.1465, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.03.2025.

(TJPA, Apelação Cível nº 0800374-13.2021.8.14.0056, Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 03/11/2025)

***

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1- Remessa necessária de sentença que condenou o Município ao pagamento das remunerações de outubro a dezembro de 2016 e décimo terceiro salário de 2016 a determinados servidores;

2- Cinge-se a questão a verificar o direito dos servidores ao recebimento das verbas salariais requeridas;

3-
O Município não comprovou o pagamento, nem impugnou os documentos que comprovam o vínculo estatutário dos servidores, não se desincumbindo do ônus da prova estabelecido no art. 373, II, CPC;

4- Manutenção da sentença que condenou o Município ao pagamento dos salários atrasados.

5- Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes: art. 7º, inciso X, da CF/88; art. 373, II, CPC

Jurisprudência relevante: vide voto

(TJPA, Remessa Necessária nº 0800132-90.2024.8.14.1465, Relatora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 24/03/2025)

Além disso, o próprio Município é detentor das informações funcionais de todos os seus servidores, incluindo folhas de pagamento, registros contábeis e comprovantes de crédito bancário. Não há, assim, qualquer óbice à comprovação do pagamento por parte da Administração, caso tivesse sido efetivamente realizado. A inércia probatória do apelante, portanto, milita em seu desfavor.

Conclui-se que o Município não se desincumbiu do ônus que lhe competia, limitando-se a negar o débito sem apresentar qualquer recibo, comprovante de transferência bancária ou documento contábil que evidenciasse a quitação do salário de dezembro de 2020, circunstância que torna irretocável a sentença de procedência.

O apelante sustenta, ainda, a ocorrência de dificuldades decorrentes da ausência de procedimento formal de transição governamental, descrevendo um cenário de desorganização administrativa e alegando que o extravio de documentos e informações inviabilizou a verificação do adimplemento da obrigação salarial.

Tal argumentação não tem o condão de liberar o Município de suas obrigações constitucionais e legais em relação a seus servidores.

O princípio da impessoalidade, previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, determina que os atos da Administração Pública sejam imputados ao ente público, e não ao gestor que os pratica. A relação jurídica travada nos presentes autos existe entre a servidora e o Município de São Sebastião da Boa Vista, e não entre ela e qualquer administrador específico.

As obrigações assumidas pela Administração vinculam a pessoa jurídica de direito público, e não o gestor de ocasião, razão pela qual a alternância de governo não constitui causa juridicamente idônea a afastar o dever de adimplemento das verbas salariais.

O pagamento de verbas salariais não é ato discricionário do administrador público, mas obrigação vinculada, cuja prioridade está assentada na natureza alimentar da verba e na garantia constitucional insculpida no art. 7º, X, da Constituição Federal.

Rejeita-se, portanto, a alegação de que a transição de gestão configuraria causa excludente da responsabilidade municipal pelo inadimplemento do salário de dezembro de 2020.

Por fim, o Município sustenta que a servidora não demonstrou qualquer situação de humilhação, constrangimento ou abalo à honra que pudesse configurar
dano moral
indenizável, tratando-se, no máximo, de mero dissabor ordinário da vida cotidiana.

A tese recursal, contudo, não reflete a gravidade objetiva dos fatos. A privação de verba salarial de natureza alimentar, relativa a um mês inteiro de trabalho regularmente prestado, não pode ser equiparada a um simples aborrecimento. Trata-se de direito fundamental do trabalhador, expressamente garantido pelo art. 7º, X, da Constituição Federal, cuja retenção dolosa a própria Carta Magna veda.

No caso concreto, o inadimplemento ultrapassa o mero descumprimento contratual, especialmente diante da natureza alimentar da verba e da ausência de justificativa idônea para a sua retenção, configurando abalo que excede o dissabor cotidiano.

A responsabilidade civil do ente público, de natureza objetiva com fundamento no risco administrativo (artigo 37, §6º, da Constituição Federal), perfectibiliza-se com a demonstração da conduta (omissão no pagamento), do dano (privação de verba alimentar) e do nexo causal entre ambos – pressupostos que estão inequivocamente presentes nos autos.

O ato ilícito consubstancia-se na própria ausência do pagamento do salário de dezembro de 2020, gerando consequências que extrapolam a esfera patrimonial, legitimando a reparação pretendida.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR CONCURSADO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE SALÁRIO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo a quo apenas no que tange ao capítulo que deferiu os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II.

LÍVIA CRISTIANE CHAVES ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS, na qual narrou que é servidora pública municipal, aprovada em concurso público, para o exercício do cargo efetivo de Supervisor de Divisão de Cadastro e Fiscalização, desde 19/06/2006, e que a partir de janeiro de 2009, o Prefeito Municipal determinou, sem qualquer justificativa, a suspensão dos vencimentos da autora, bem como a impediu de exercer regularmente suas funções, retirando-a da folha de pagamento.

III.

Não ignoro do entendimento majoritário de que o não pagamento de parcelas rescisórias e salário, por exemplo, não causam prejuízos à moral do trabalhador, até porque o descumprimento de obrigações legais e contratuais não causa dano moral, mas sim meramente patrimonial, de modo que o trabalhador, nestes casos, é ressarcido do dano patrimonial sofrido, com a percepção dos salários não adimplidos.

IV.

Porém, conforme bem destacado pelo juízo a quo, no caso concreto, o abalo moral não se resume à inadimplência, tendo em vista que a servidora fez prova no sentido de que se viu obrigada a impetrar mandado de segurança n. 2009.1.000618-6 a fim de ser reintegrada ao quadro de servidores e receber, a partir da data do protocolo do
writ
, os vencimentos a que tem direito

V.

À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA, Apelação Cível nº 0000349-52.2010.8.14.0045, Relatora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22/05/2023)

***

RECURSO INOMINADO – DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ATRASO NO PAGAMENTO DO SALÁRIO – ERRO ADMINISTRATIVO QUE DEU CAUSA AOS DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS ABALOS SUPORTADOS PELA AUTORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP, Recurso Inominado Cível nº 10449239520248260053 São Paulo, Relator.: Rogério Danna Chaib, Data de Julgamento: 05/05/2025, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 05/05/2025)

O valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo juízo
a quo
mostra-se ajustado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, compatível com a extensão do dano, com o caráter pedagógico da indenização e com a necessidade de se evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a banalização do instituto. O pedido subsidiário de minoração do valor, por conseguinte, igualmente não prospera.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
à apelação, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/05/2026